Tribunal: TJPA
Processo: 0804959-43.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804959-43.2025.8.14.0000

PACIENTE: DEBORAH ELEN DA SILVA RIBEIRO BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENOR. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRAFICÂNCIA NO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus que pretende a revogação da prisão preventiva de paciente acusada da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva; (ii) aferir a viabilidade da concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, V, do CPP; e (iii) avaliar a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi decretada com base na natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas (602,80g de crack e 56,25g de maconha), além de indícios de autoria e materialidade, justificando a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

4. A existência de outra ação penal em curso por crime da mesma natureza demonstra habitualidade delitiva e justifica a decretação da custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa.

5. Segundo entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores, a substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelam a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos, quando a traficância ocorre no âmbito doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa, como ocorreu na espécie.

6. Nesse espeque, tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada, sendo que eventuais condições subjetivas favoráveis, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva se justifica quando fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, especialmente diante da natureza, variedade e quantidade de drogas apreendidas. 2. A existência de ação penal em curso demonstra habitualidade delitiva e justifica a decretação da custódia cautelar para evitar a reiteração criminosa. 3. A substituição por prisão domiciliar é inviável quando constatada situação excepcional de traficância no âmbito doméstico, expondo os filhos menores à prática delituosa. 4. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição por medidas cautelares diversas, sendo que a existência de predicados pessoais favoráveis não obsta a decretação da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 318, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 977.992/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC n. 984.921/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.03.2025; STF, HC 143641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 985730/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2025; STJ, RHC n. 200.844/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024; STJ, AgRg no RHC n. 202.835/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de DEBORAH ELEN DA SILVA RIBEIRO BARBOSA, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada à míngua dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaltando que possui filhos menores de 12 anos, circunstância que autorizaria a substituição por prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas, por deter predicados pessoais favoráveis.

Nesse contexto requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia e expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que clausulado.

Indeferida a liminar (ID 25627173) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 25680504), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 26094932).

É o relatório.

VOTO

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, apontando a impetração a existência de constrangimento ilegal por ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e por ser mãe de filhos menores de 12 anos, circunstância que garante o direito a prisão domiciliar ou concessão de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Não obstante, verifica-se que o juízo impetrado apresentou fundamentação idônea com base em elementos concretos extraídos dos autos, apontando a existência de materialidade e indícios de autoria, além da necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, enfatizando a quantidade, a natureza e a variedade das drogas apreendidas - 602,80 gramas de crack e 56,25 gramas de maconha -, conforme trechos transcritos a seguir:

“
2. Da prisão preventiva

Apesar das inovações trazidas pela Lei 12.403/2011, dentre elas a previsão de
medidas cautelares pessoais diversas da prisão
, tenho que, no caso dos autos, resta evidenciada a efetiva

necessidade de manutenção do suposto agente criminoso no cárcere, mediante a decretação de sua prisão cautelar, sob a modalidade preventiva.

Isto porque, a existência do possível crime, materialidade e os indícios de autoria, conforme apurado no auto de prisão em flagrante, se delineiam pelo fato de ter sido encontrado pelos policiais com a suspeita, DEBORAH ELEN DA SILVA RIBEIRO, no interior de sua residência, 602,80 gramas (seiscentos e dois gramas e oitenta centigramas) de substância análoga a Crack e 56,25 gramas (cinquenta e seis gramas e vinte e cinco centigramas) de substância análoga a Maconha, fatores estes que estão perfeitamente ratificados pelo
auto de apresentação e apreensão (Id. Num. 138168081 – Pág.09) e de constatação provisório de substância de natureza tóxica (Id. num. 138168081 – Pág. 14).

Ademais, nota-se que, em sede policial, a flagranteada, em seu respectivo interrogatório de Id. Num. 138168081 – Pág.8, embora não tenha confessado a prática criminosa, ratificou os fatos alegados pela Autoridade Policial, informando que, de fato, as drogas apreendidas foram encontradas no interior de sua residência.

Dessa forma, é transparente notar que se trata de cenário propício a sugerir, em princípio,
ato de mercancia
das substâncias apreendidas e não para uso de consumo pessoal conforme informado pela flagranteada em seu interrogatório feito em sede policial; Tais indícios, como é sabido, são mais do que suficientes para embasar uma medida restritiva de cunho provisório como a prisão preventiva.

Em igual passo, entendo também que a suspeita ameaça à ordem pública, pois, comportamentos dessa natureza são graves e de grande reprovabilidade social, eis que provocam profunda revolta e indignação da comunidade local, o que acaba por abalar a ordem pública.
[...]

Além disso, o crime imputado a autuada também se enquadra no
requisito objetivo
estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a pena máxima em abstrato ultrapassa o
quantum
de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Ou seja, eis, portanto, o claro
periculum libertatis
caracterizado na efetividade e acautelamento do futuro processo-crime, leia-se, resguardo da Ordem Pública. [...]

Portanto, entendo que não devem prosperar as alegações defensivas, estando a prisão preventiva amparada por fundamentação concreta, evidenciada pela gravidade concreta das supostas condutas praticadas pela flagranteada, o que justifica a imposição da medida para garantia da ordem pública, conforme art. 312, do CPP.

Ante o exposto, com amparo nos artigos 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss do Código de Processo Penal, RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO do auto de prisão em flagrante delito, ao tempo em que
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA da suspeita, DEBORAH ELEN DA SILVA RIBEIRO
qualificada no
auto
, o que faço, agora, de acordo com o que prescreve o art. 310, inciso II, c/c o art. 312 (garantia da ordem pública) e 313, I, do Código de Processo Penal”. (ID 25514181, grifo nosso).

Com efeito, a decisão objurgada não divergiu da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, no crime de tráfico de drogas, “as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade” (STJ,
AgRg no HC n. 977.992/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.02.2025).

Além disso, conforme destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 25680504), a certidão de antecedentes criminais demonstra a existência de ação penal em curso por crime da mesma natureza (ID 25514176 - Processo n. 0800076-57.2025.8.14.0128), de modo que a habitualidade delitiva da paciente justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva para evitar a reiteração criminosa.

Nesse particular, a jurisprudência da Corte Especial é firme no sentido de que “a persistência do agente na prática criminosa justifica,
a priori
, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública” (STJ,
AgRg no HC n. 984.921/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.03.2025).

Quanto ao pedido de conversão da custódia em prisão domiciliar, tem-se que o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP
, comporta três exceções que justificam o afastamento da incidência da benesse, a saber: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, b) delitos perpetrados contra os descendentes ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Com efeito, a situação evidenciada nos autos se enquadra na excepcionalidade prevista no precedente paradigmático da Suprema Corte, tendo em vista que a paciente mantinha em sua residência considerável quantidade de entorpecente, impondo risco aos seus filhos menores de idade, conforme assentado na decisão judicial, a seguir:

DA IMPOSSIBILIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO DOMICILIAR OU OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES

A Lei n. 13.769, de 19/12/2018, ao alterar o disposto no art. 318 do Código Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, exceto em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou contra seus filhos ou dependentes. [...]

Não obstante, perfilho do entendimento de que a suposta alteração legislativa não afastou por completo o entendimento jurisprudencial firmado pela mais alta Corte deste País no julgamento do HC nº 143.641, quando estabeleceu algumas exceções para a concessão da pretendida benesse.

Conclui-se, então, que a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar poderá ser negada pelos magistrados nos casos de i) crimes praticados com violência ou grave ameaça; ii) contra ascendentes; iii)
em situações excepcionalíssimas;
e iv) quando a ré for reincidente.

Como visto, tal benefício não é absoluto, podendo ser afastado em situações excepcionais, desde que devidamente fundamentadas pelo magistrado, sobretudo quando apresente elementos que evidenciem
risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

No caso dos autos, verifica-se que a prisão em flagrante decorreu da apreensão pela Autoridade Policial de quantidade significativa de substância entorpecente – superior a meio quilo – no interior da residência da flagranteada, local onde ela convive com seus filhos menores. Tal circunstância revela não apenas a gravidade concreta da conduta, mas também a exposição direta das crianças a um ambiente permeado pela prática criminosa, o que não apenas compromete seu desenvolvimento sadio, mas também reforça a necessidade de custódia preventiva para resguardar a ordem pública.

Além disso, a análise da certidão de antecedentes criminais da flagranteada (Id. Num. 138144113) demonstra que ela possui diversas passagens pela polícia, evidenciando sua reiteração delitiva. Esse fator reforça a plausibilidade de risco concreto de reiteração criminosa, tornando uma segregação cautelosa medida necessária para evitar a perpetuação da atividade ilícita. A habitualidade delitiva indica que a concessão da prisão domiciliar não se mostra adequada, pois poderia favorecer a continuidade do tráfico de drogas dentro do próprio ambiente familiar, expondo ainda mais as crianças a um cenário de vulnerabilidade social e criminalidade. Destaco que, o benefício da prisão domiciliar não pode ser exercido como um “salvo-conduto” às mães criminosas, eis que seu principal objetivo é a proteção da criança e que não há nos autos comprovação de que a presença de Deborah Elen da Silva Ribeiro seja imprescindível de alguma forma para as crianças.

Além da gravidade dos fatos, evidenciada pela quantidade de drogas apreendida, seria um contrassenso autorizar sua eventual soltura, o que impede a concessão da pleiteada prisão domiciliar, situação apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar ou até de outras medidas cautelares diversas da prisão, nesse primeiro momento.
(ID 25514181, grifo nosso).

No caso dos autos, o juízo singular negou a prisão domiciliar à paciente, porquanto utilizava a própria residência, onde morava com seus filhos menores, para armazenar grande quantidade de drogas, estando a decisão alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a substituição por prisão domiciliar é inviável em situações excepcionalíssimas que revelem a inadequação da medida, mesmo para mães de crianças menores de 12 anos”, quando a traficância ocorre no âmbito doméstico, expondo os filhos menores à prática criminosa (STJ,
AgRg no HC n. 985730/MS
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2025).

Isso porque, “a concessão de prisão domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, conforme o art. 318, V, do CPP, não é automática. Exige-se a análise das circunstâncias concretas do caso, inclusive o ambiente em que as crianças vivem”, de modo que, “em situações excepcionais, como a exposição de crianças a atividades ilícitas, a prisão domiciliar pode ser negada para proteger os próprios menores” (STJ,
RHC n. 200.844/MS
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/10/2024).

Nesse espeque, “tendo sido demonstrada a necessidade da custódia cautelar, mostra-se inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”, sendo que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ,
AgRg no RHC n. 202.835/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e denego a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 14/06/2025